Tribunal: TJMT
Processo: 1005795-46.2018.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1005795-46.2018.8.11.0037
RECORRENTE: MARCELO AUGUSTO GONÇALVES VIANA
RECORRIDO: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO DE SAÚDE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 57347963) interposto por MARCELO AUGUSTO GONÇALVES VIANA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 54365987):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDÊNCIA – RECURSO DO AUTOR – PRETENDIDA MIGRAÇÃO DE SEGURADO PARA OUTRO PLANO DE SAÚDE/SEGURO SAÚDE, COM MESMAS CONDIÇÕES COBERTURA E VALORES DO CONTRATO COLETIVO EXTINTO – EXTINÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE SEGURO SAÚDE COLETIVO A PEDIDO DA EMPREGADORA ESTIPULANTE – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS ANTERIORES OU MESMO MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL FAMILIAR NÃO OPERADO PELA SEGURADORA RÉ – HIPÓTESES DE RESSALVA NÃO EVIDENCIADOS – RECURSO DA RÉ PROVIDO E DO AUTOR DESPROVIDO.
Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, cancelado o contrato de plano de saúde coletivo a pedido da empregadora estipulante, não há fundamento legal para obrigar a seguradora a manter um único empregado da estipulante no plano de saúde extinto com as mesmas condições de cobertura e valores anteriormente vigentes.
A única ressalva plausível para essa regra geral reside na hipótese de o beneficiário se encontrar em pleno tratamento de saúde necessário à garantia de sua sobrevivência, ou seja, em caso de risco claro e iminente de morte, situação que justifica a prorrogação provisória do contrato até a convalescência do segurado ou dissipado o risco de vida.
Se, a despeito de o autor ostentar várias doenças graves, não houver evidência de que o tratamento oferecido pela seguradora ré seja indispensável para a sua sobrevivência, descabe a prorrogação do contrato de seguro”. (N.U 1005795-46.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelação, manteve a sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer n. 1005795-46.2018.8.11.0037, ajuizada por MARCELO AUGUSTO GONÇALVES VIANA em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, que julgou procedentes os pedidos iniciais a fim de condenar a parte requerida ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente na prorrogação temporária do plano de seguro saúde empresarial coletivo, pelo prazo previsto em lei, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, equitativamente arbitrados em R $2.000,00.
O Recorrente sustenta que o acórdão decidiu de forma diversa de outros Tribunais, apontando a existência de dissídio jurisprudencial que seria apto a admissão do recurso especial, ao argumento de que a operadora do plano de saúde tem o dever de disponibilizar plano individual ou familiar sem novos períodos de carência, em caso de cancelamento do plano de saúde já contratado pelos usuários.
Recurso tempestivo (id 57365459).
Contrarrazões no id 59324481.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
Nesse contexto, in casu, apesar de ter mencionado de forma genérica alguns dispositivos de lei federal, o Recorrente não demonstrou de forma individualizada e específica quais foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII